Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-02.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Instituição Financeira que sustenta a sua legalidade. DESCABIMENTO: Não é legal a cobrança da tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não existe comprovação de que o serviço foi prestado. O documento apresentado, "Termo de Avaliação de Veículo", refere-se apenas à verificação de pendências e restrições. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de legalidade da cobrança da referida tarifa. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.